Tribunal: TJSP
Processo: 0001713-30.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) As provas orais, documentais e periciais dão a certeza da prática do delito de tráfico de drogas, com adolescente, pelo apelante.
3-) Absolvição, por outro lado, da associação para tal crime, pois não se provou de maneira suficiente a continuidade e estabilidade na atividade ilícita.
4-) As penas estão motivadas e

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) As provas orais, documentais e periciais dão a certeza da prática do delito de tráfico de drogas, com adolescente, pelo apelante.
3-) Absolvição, por outro lado, da associação para tal crime, pois não se provou de maneira suficiente a continuidade e estabilidade na atividade ilícita.
4-) As penas estão motivadas e individualizadas. Na primeira fase, a pena-base, em virtude da primariedade, fica no mínimo legal, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Por fim, na terceira fase, por ser o apelante primário e não ostentar antecedentes criminais, além de não se provar integrar organização criminosa, a redução pode ser de 1/2, tendo-se dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e duzentos e cinquenta (250) dias-multa. Pela incidência da causa de aumento, envolvimento de menor, eleva-se a pena de 1/6, sendo que há dois (2) anos e onze (11) meses de reclusão e duzentos e noventa e um (291) dias-multa, cada dia-multa no valor mínimo, por condições econômicas precárias, sanção definitiva, pois mais nada a modifica.
5-) O regime inicial é o fechado, pois o art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/1990 permite isso. Não só isso, o legislador constitucional tratou o delito de tráfico com maior rigor, sendo que ele é equiparado a hediondo, pelas nefastas consequências que traz à saúde pública e à sociedade. Ao agir, sendo primário e de bons antecedentes, na iniciação de crime de tal envergadura, o apelante mostra-se perigoso, ousado e sem empatia com terceiros, busca apenas o lucro fácil, sem se importar com o dano causado a usuários e viciados, bem como os suplícios de amigos, colegas e familiares. Cabe invocar ensinamento do STF: "A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com observância critérios previstos no art. 59." (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ,148:490). Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social.Dessa forma, retribui-se a ação criminosa feita contra todos; previne-se que não mais a cometa, tampouco outras infrações penais e, arrependendo-se, reinsira-se na sociedade.
6-) Além do "quantum" da pena, pela impossibilidade de recuperar o apelantes, impede-se a substituição da sanção privativa da liberdade por restritivas de direitos, consoante estabelece o artigo 44, inc. II e III do Código Penal.
7-) O "sursis", igualmente, tem vedação legal, pela quantidade de pena (art. 77, "caput", do Estatuto Repressivo) e pela inviabilidade de se aplicar bem a sanção penal com a benesse (art. 77, inciso II, do Código Penal).
8-) Recurso preso.